Tribunal: TJMT
Processo: 0003255-86.2019.8.11.0011
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003255-86.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FAGNER RODRIGUES MANACA - CPF: 045.022.431-75 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRI
A
GUEZ AO VOLANTE
– INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1.

PLEITO DEABSOLV
IÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA

–
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
–IMPOSSIBILIDADE – CONSTATAÇÃO DE VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ –
ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
HARMÔNICOS EVIDENCIANDO QUE
O
APELA
NTE
CONDUZI
A
A MOTOCICLETA LOGO APÓS CONSUMIR BEBIDAS ALCÓOLICAS

– CRIME DE PERIGO ABSTRATO –CONDENAÇÃO MANTIDA
–
2
.
ALMEJADO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR – IMPOSSIBILIDADE – RECRUDESCIMENTO ESCORREITO – VALORAÇÃO NEGATIVA ACERTADA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS
DO APELANTE
–
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADO EM RAZÕES CONCRETAS – 3. PLEITOS DE MODIFICAÇÃO DE REGIME, SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVA DE DIREITOS
E RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA
PROLATORA DO
ÉDITO CONDENATÓRIO
– TESES PREJUDICADAS
–
4.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO
DAS
CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
A TEMPO E MODO DEVIDOS

–
5.
RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306
, § 1o,
do Código de Trânsito Brasileiro, porque
se
encontra respald
ada
no auto de constatação de sinais de embriaguez e nas declarações dos policiais militares colhidas durante a instrução, no sentido de que
ele
estava em estado de embriaguez no momento da abordagem.

2.
A pena basilar imposta acima do mínimo legal não merece reparo porque
está
correta
a
avaliação
negativa dos antecedentes criminais
do apelante
, forte nos elementos objetivos extraídos destes autos,
tendo a
sanção inicial
sido fixada de
maneira justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI da Constituição Federal.

3.
Os pedidos de
modificação de regime, substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos
e
de
reconhecimento do direito de
o apelante
recorrer em liberdade
não são dotados de interesse recursal, uma vez que foram atendidos
pela prolatora da
sentença condenatória, razão pela qual as referidas teses
estão
prejudicadas
.

4.
O pagamento das custas processuais pelo vencido é
imperativ
o
nos termos do
art. 804 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
. Além disso, o
pedido de isenção somente
pode ser
avaliado
ou concedido
na fase de execução
e
pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a real situação financeira
do condenado
.

5.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fagner Rodrigues
Manacã

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
3
a Vara da Comarca de
Mirassol D’O
e
ste
-
MT
que
, nos autos da Ação Penal n.
0003255-86.2019.8.11.0011
, conden
ou
-o pela prática do crime
previsto no art. 306,
§ 1o
, da Lei n. 9.503/97 (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool)
, à
pena
de
9
(
nove
) meses
e 22 (vinte e dois) dias
de
detenção
, em regime aberto, e
53
(
cinquenta e três
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mí
nimo vigente ao tempo dos fatos
;
bem como
à
sanção
de suspensão de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
9
(
nove
) meses
, tendo a
pena privativa de liberdade
sido
substituída por uma restritiva de direitos
consistente no
pagamento
do valor correspondente a
dois salários mínimos a ser depositado na conta do Conselho da Comunidade de Execução Penal
daquele juízo
.

O apelante, nas razões
que estão
no ID
113158993, postula
(
i
)
a
sua absolvição, sob a alegação de ausência de comprovação da embriaguez, invocando o brocardo jurídico
in dubio pro reo
;
(
ii
)
a
readequação da pena basilar ao menor quantitativo previsto
na lei
, com a fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;
(
iii
)
o
reconheci
ment
o
do
direito de recorrer em liberdade; e, por fim,
(
iv
)
a
isenção
do pagamento
das custas

e despesas processuais.

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID
113169950
, o Ministério Público pugna
pelo
desprovimento

do vertente

recurso
. E nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto
no ID 113874980, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória
(
ID
113158971
,

p
.
34)
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 04 de agosto de 2019, por volta das 16h45min, na Rua José Pereira de Souza, no bairro Portal do Sol, nesta cidade e comarca de Mirassol D'Oeste/MT, o denunciado
Fagner Rodrigues
Manacã
conduziu veículo automotor, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa, consoante Boletim de Ocorrência n°2019.230356 (fls. 04/04v-IP) e Termo de Constatação Etílica (fl. 05-IP).

Segundo apurado, na data dos fatos, em rondas no bairro Portal do Sol, a guarnição policial visualizou dois indivíduos em uma motocicleta da marca Honda, modelo Titan 150, de cor vermelha, de placa KAQ0949, em atitudes suspeitas, oportunidade em que resolveu realizar a abordagem policial.

Ato contínuo, realizada a abordagem e os procedimentos de praxe, os policiais constataram que o denunciado
Fagner Rodrigues Manacá
, condutor da motocicleta, se encontrava visivelmente embriagado, apresentando sonolência, olhos vermelhos, odor alcoólico no hálito, desordem nas vestes, exaltação, ironia, não se lembrava dos atos cometidos, dificuldade no equilíbrio, fala alterada, dentre outras características constantes no Termo de Constatação Etílica fl. 05-IP, confeccionado no dia dos fatos.

[
...].

A
Lei n. 11.705/08
além de
disciplin
ar
a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabelece
u

ser
imprescind
ível a
comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
consignando, também,
que esse
quantitativo
somente poderia ser atestado
por meio de
exame de sangue ou
teste do
etilômetro
.

No entanto, a
Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do
condutor e
afastando a necessidade de comprovação,
pelo exame de sangue ou
teste do
etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no
dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:
(Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012
)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.

Negritamos

Diante
dessa alteração legislativa,
foram
modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista
, como sói ser na espécie.

Tendo isso como norte,
verifica-se que
nestes autos a
materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada por meio dos seguintes documentos:
boletim de ocorrência (ID
113158971,

p
.
8/9
);

teste de
constatação etílica
(ID
113158971,

p
.
10
)
;
auto de apreensão (
113158971,

p
.
13);
bem como pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva,
o
apelante na
s duas
fase
s

processuais
, negou que teria conduzido
a
motocicleta
em estado de embriaguez, afirmando que naquele dia
não ingeriu qualquer tipo de bebida alcoólica e acredita que os policiais militares o tenham confundido com outra pessoa, esclarecendo, também, que solicitou a realização do exame de alcoolemia por meio do
etilômetro
, mas não foi atendido.

No entanto, d
urante a audiência de instrução e julgamento, foram ouvid
o
s
Fábio
da Costa Leite
e
Edimar
Rodrigues da Cruz Júnior
, policiais militares que estavam na guarnição que abordou o apelante na via pública
, tendo ambos

afirmado que ele
conduzia
a motocicleta
sob a influência
d
e álcool, consoante se vê
destes
trechos
dos
depoimentos
das referidas testemunhas
:

[...] durante
essas
rondas no bairro
Portal do Sol
, nos deparamos a motocicleta
que foi citada na denúncia, e realizamos a abordagem. Durante a abordagem foi contatada que ele aparentava sinais de embriaguez. Aí ele
fi
conduzido pra Delegacia. Foi feito o procedimento padrão. O
Edimar
participou comigo, ele era o comandante na guarnição, eu acho que eu
tava
de motorista nesse dia e tinha um outro soldado. A revista nele foi feito por outro policial, primeiramente, mas dava pra perceber nele cheiro de álcool, e foi descrito aí outros sinais que ele apresentava de embriaguez. Ratifico as características descritas no auto de constatação. Ele conduzia a motocicleta e havia mais um passageiro na motocicleta, eram dois.
(...).
Não me recordo se ele pediu pra fazer o teste de bafômetro. Tem um bafômetro no quartel lá, que tá inoperante, agora eu não me recordo se nesse período estaria já inoperante. Mas a gente sempre oferece, em Quatro Marcos
tem ,
aí quando necessário a gente sempre solicita pra aferir.
[...].
(Fabio
da Costa Leite
, policial militar,
trecho de seu depoimento judicial, visto no
ID
11315897
4
).

[...]
estava de serviço nessa data, e por voltas das 14h ou 15h a gente visualizou essa motocicleta que estava sendo conduzida por este indivíduo, e tinha um rapaz também na garupa dele, em fundada suspeita. Resolvemos realizar a abordagem e no momento que realizamos a abordagem eles foram submetidos aos procedimentos operacionais de praxe, busca pessoal e checagem dos indivíduos e dos veículos. E desde o primeiro momento quando ele desceu da motocicleta a gente verificou que ele apresentava visíveis sinais de embriaguez: olhos vermelhos, hálito alcoólico muito forte, dificuldade na fala. E por esse motivo foi perguntado se ele tinha ingerido bebida alcoólica e ele falou que sim. Aí foi feito o procedimento pertinente, a condução do suspeito até o local de confecção do BO, onde por falta de
etil
ô
metro
no momento, foi lavrado um auto de constatação etílica, alegando aí os sinais de embriaguez que ele apresentava no momento da ocorrência.
O Fabio participou da ocorrência.
O Fagner que estava na condução da motocicleta. Não me recordo se o Fagner solicitou fazer o teste de bafômetro. Na verdade
,
como estava sem o
etilômetro
, foi realizado o auto de constatação, como
tava
sendo a praxe naquele momento.

[...].
(
Edimar

Rodrigues da Cruz Júnior
, policial militar,
trecho de seu depoimento judicial, visto no
ID 11315897
3
).

Nesse contexto, impende-se concluir que as testemunhas
acima nominadas
esclareceram como os fatos ocorreram e confirmaram sob o manto do contraditório e da ampla defesa as informações inseridas no auto de constatação de sinais de embriaguez, que se vê no ID
113158971
, p.
10
, convalidando, assim, as afirmações segundo as quais o apelante apresentava olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, fala alterada
e exaltação
,
dentro outros,
não havendo, pois, como se falar em fragilidade probatória acerca da prática criminosa narrada na denúncia.

Logo, não há como acolher a tese
absolutória
sustentada
pelo apelante
, haja vista que
a
sua
condenação está respaldada nos depoimentos
dos citados agentes públicos
, colhidos
nas duas fases da persecução penal
.
Além disso
,
ele
não
apresentou um elemento de convicção capaz de desconstituir a versão narrada na denúncia
o q
ue
revela, sem sombras de dúvida, que
foi

flagrado dirigindo a motocicleta
em estado de ebriedade
, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
.

A
propósito,
acerca do tema, este é o posicionamento dest
e Tribunal
de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO AGENTE NO SENTIDO DE QUE INGERIU BEBIDA ALCOÓLICA ANTES DE DIRIGIR –
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL ATESTANDO SINAIS DE EMBRIAGUEZ – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL
– CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico
, informações estas que foram confirmadas pela testemunha ouvida em juízo e que presenciou o apelante trafegando na contramão e passando por cima dos canteiros da via pública, as quais ainda estão em consonância com a confissão do réu na fase extrajudicial, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório.

(TJMT,
Ap
47126/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/08/2018,
Publicado
no DJE 29/08/2018).
Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que o delito em comento é de perigo abstrato,
bastando, pois, para
sua caracterização

que o
motorista
esteja dirigindo sob a influência de álcool, ou, ainda, sob efeito de outra substância psicoativa, sendo, portanto, desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora, consoante se infere dos acórdãos do Superior Tribun
al de Justiça abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB
. DELITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.705/2008. EXAME TÉCNICO QUE ATESTA A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDÍVEL A PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA
. AGRAVO DESPROVIDO.1. In
casu
, trata-se de crime praticado sob a égide da Lei n.11.705/2008 (art. 306). O Tribunal de origem consignou ter sido demonstrado que a recorrente
encontrava-se
alcoolizada no momento dos fatos, situação essa confirmada pelo aparelho de
etilômetro
, que registrou 0,41 mg/L de álcool por litro de ar expelido (equivalente a 8,2 dg/L de álcool por litro de sangue).
2.
A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que o delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não se exigindo mais, a partir da edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade motora do agente" (
AgRg
no
AREsp
1.258.692/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2018,
DJe
15/06/2018
)
. Precedentes.3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1525705/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019,
DJe
07/10/2019)
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO
.

DOSIMETRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. ILEGALIDADES NÃO IDENTIFICADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. [...] Esta Corte tem o entendimento firme de que
"
Para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, é despicienda a demonstração de alteração da capacidade psicomotora do agente, visto que o delito de perigo abstrato dispensa a demonstração de direção anormal do veícul
o
"

(
AgInt
no
REsp
n. 1.675.592/RO, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
, 6a T.,
DJe
6/11/2017). 4. [
omissis
] 6. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ;
EDcl-AgRg-AREsp
1.554.482; Proc. 2019/0232384-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz; DJE 13/12/2019).

Destacamos

Não é demais asserir, a respeito do tema, que embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que para o aperfeiçoamento do crime previsto noart.306do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança
, daí por que deve
ser mantida
incólume
a sentença condenatória
.

O
apelante postula
também
a revisão da pena
privativa de liberdade
que lhe foi imposta. E, no ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados
pelo juízo de primeiro grau:

[...]

Atento ao disposto no art. 68,
caput
, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena.

O delito descrito no art. 306, caput, da Lei no 9.503/1997 possui como preceito secundário a pena de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Por sua vez, a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 293 do CTB.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que:

a) Culpabilidade
: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes
: o réu é possuidor de maus antecedentes, haja vista a condenação criminal transitada em julgado em 03.11.2021, data dos fatos 24.05.2017, nos autos da ação penal de cód. 249058, desta comarca;

c) Conduta social:
não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente:
não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos:
comuns à espécie;

f) Circunstâncias:
normais a espécie;

g) Consequências:
normais à espécie;

h) Comportamento da vítima:
não se aplica a espécie;

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a
pena base
em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, com pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa e 09 (nove) meses de pena suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena não incidem atenuantes ou agravantes. Assim, fixo a pena provisória em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, com pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa e 09 (nove) meses de pena suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Na
terceira fase
, não se encontram presentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno
concreta e definitiva a pena
em09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, com pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa e 09 (nove) meses de pena suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e demais despesas processuais.

VALOR DO DIA-MULTA

Em razão da ausência de informações acerca da situação econômica do réu, fixo
o
dias-multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos.

REGIME INICIAL

Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2o, do CPP), mas em observância ao que dispõe o art. 33, §2o, alínea “c” c/c art. 59, ambos do código penal,
FIXO
o regime prisional de início
ABERTO
por se mostrar o mais adequado à hipótese, haja vista o quantum da pena estabelecido.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO

Presentes os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, consistente ao pagamento de 02 (dois) salários mínimos a ser depositado na conta do Conselho da Comunidade de Execução Penal local, a saber:

Agência:
1320-X

Conta Corrente:
18913-8

CNPJ
– 10437856/0001-82

PIX
- 10437856/0001-82

Banco do Brasil

DA SUSPENSÃO AO DIREITO DE DIRIGIR

Em atenção ao preceito secundário do art. 306 da Lei 9.503/97, e ainda ao disposto no art. 293, caput, do mesmo diploma legal,
SUSPENDO
o direito do acusado de dirigir, pelo período de 09 (nove) meses.

Oficie-se ao Detran/MT comunicando.
[...].
(ID
113158986
)

Destaques no original

Como é
cediço
a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No caso em apreço, verifica-se que
a
magistrad
a
agiu com acerto ao fixar a pena inicial do apelante acima do mínimo legal,
por considerar desfavoráveis os seus antecedentes criminais,
tendo em vista
que
ele
tem
condenação por fatos anteriores ao constante na
peça acusatória que deu origem a esta ação penal
, mas com trânsito em julgado posterior
(Ação Penal
n.
0002628-53.2017.8.11.0011
-
Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Mirassol D’Oeste
-MT
)
, cujo
fato ocorreu
no dia
24 de maio de 2017
, tendo a
sentença condenatória
transit
ada

em julgado
em data de

3
de
novembro de 2021
.

A propósito, e
m relação à temática, esta é posição do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Segundo a orientação desta Corte Superior,
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
"
(
AgRg
no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020,
DJe
30/09/2020) 2. Nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal, diante dos maus antecedentes do Acusado, as instâncias ordinárias podem vedar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, como na presente hipótese.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC 688.979/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021
).

Destacamos

Como se sabe, no
que se refere ao
quantum
de aumento

na primeira fase da dosimetria, a existência de circunstância judicial desfavorável
ao
agente
justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal
, motivo pelo qual, na
espécie, o
aumento de 3 (três) meses e 22(vinte e dois) dias de
detenç
ão
realizado
pela sentenciante é proporcional e atende a finalidade maior da Justiça, sob o enfoque da reprovação e prevenção do crime.

Sendo assim
,
vê-se
que a
sentença
condenatória
foi prolatada com
base n
os princípios da legalidade, da isonomia e da individualização da pena
(art. 5o, da Constituição Federal), uma vez
que
o
juízo de primeiro grau, após a análise das circunstâncias j
udiciais,
reconheceu como
desfavorável ao apelante, como
já
mencionado,
seus
antecedentes criminais
,
fixando de forma correta a
pena
basilar
,

acima do
mínimo legal
.

Não é demais registra
r
, mais uma vez, no tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito, o que não é o caso destes autos.

Desse modo, considerando que a pena do apelante foi estabelecida dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e fundamentada em justificativas idôneas, sem qualquer excesso, é imperativo a sua manutenção, tal qual
foi estipulada
no édito condenatório
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado a seguir ementado
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N.

11.343/06. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA EM GRAU DE APELAÇÃO. ÓBICE A INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTA. EXASPERAÇAO DA PENA-BASE. ART.

42, DA LEI DE DROGAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS (126 COMPRIMIDOS de N-ETILPENTILONA E MDMA, 3,213kg DE MACONHA, 39g DE COCAÍNA E MAIS 10,3g DE MACONHA).
CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE. EXERCÍCIO DE DISCRICIONARIEDADE VINCULADA AO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.

decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Relativamente ao pleito de reconhecimento da causa especial de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, entendo que não merece prosperar o writ. No ponto, impende consignar que o Tribunal de Justiça não conheceu dos embargos de declaração ao fundamento de que os pacientes haviam levados naquela oportunidade, tese não arguida em recurso de apelação, sendo, portanto, inviável a sua discussão em sede de embargos. Acresceu a Corte a quo que se " negou provimento ao recurso da defesa que sequer suscitou a referida tese, ainda que subsidiariamente ao resultado recursal. As insurgências agora apresentadas deveriam ter sido levantadas no próprio recurso de apelação criminal, o que efetivamente não
ocorreu .
" Referida orientação está de acordo com os precedentes deste STJ firmados em caso idêntico.

III - As instâncias ordinárias, de forma motivada e fundamentada de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, consideraram mormente a expressiva quantidade e diversidades dos entorpecentes apreendidos (126 comprimidos de N-
etilpentilona
e MDMA, 3,213kg de maconha, 39g de cocaína e mais 10,3g de maconha), para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ.

IV -
"A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime"
(
AgRg
no HC n.

188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge
Mussi
,
DJe
de 16/10/2013).

V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido.

(
STJ
AgRg
no HC 651.558/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021,
DJe
24/08/2021)
.
Destacamos

N
o respeitante ao regime
prisional
,
já fixado no
inicial aberto
, nada há que se modificar, não havendo,
por conseguinte,
interesse recursal
do apelante
na matéria,
assim como ocorre em relação ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
s
,
eis que esta
providência
também foi
adotada pela
magistrada,
quando
estabeleceu o pagamento
do
valor correspondente a
dois salários mínimos a serem destinados
ao
Conselho da Comunidade de Execução Penal local
.

Já
em relação ao pleito
visando o

reconhecimento do direito de
o apelante
aguardar o recurso em liberdade, é fato que
ele
respondeu ao processo em liberdade, não havendo qualquer determinação de
sua
prisão pela
prolatora da sentença
condenatóri
a
, de modo que
, nesse ponto, igualmente, falta-lhe
interesse recursal.

Por derradeiro
, o
apelante
pleiteia a isenção do pagamento das custas
e
despesas
processuais, sob o argumento de ser hipossuficiente.

Entretanto
, o
pleito não merece ser acolhido
, porque o
pagamento
dessa verba, nos termos do
art. 804 do
Código de Processo Penal,
independe da situação econômica do
agente
,
porquanto

“
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”
, não restando discricionariedade ao magistrado.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição
essa
que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas.

Assim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira
do condenado
quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No
que alude
ao assunto
, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

[...]. 2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.
3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMT N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).
Destacamos

Posto isso, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao
recurso
interposto por
Fagner Rodrigues
Manacã
, mantendo inalterad
a
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022